Tribunal: TJMT
Processo: 0027071-12.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027071-12.2016.8.11.0041
APELANTE: L L A NAVEGAÇÃO E TURISMO LTDA - ME
APELANTE: CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA.
APELADO: L L A NAVEGAÇÃO E TURISMO LTDA - ME
APELADO: CAIXA CONSTRUÇÕES LTDA.
Proc. Referência: Ação de adjudicação Compulsória n.o 0027071-12.2016.8.11.0041, código n. 1139154, Juízo da 9a Vara da Comarca de Cuiabá
A apelante Caixa Construções Ltda. postula a gratuidade da justiça, ao fundamento de que não possui renda para pagar as custas processuais, sem prejuízo próprio, para tanto, colaciona documentos com o fito de comprovar a alegada incapacidade financeira, tais como balancetes, certidões de protesto e de ações trabalhistas.
Sucede que os documentos juntados aos autos, além de estarem desatualizados, pois datados dos anos de 2016 e 2017, inclusive, por se tratar de certidões com validade por 30 (trinta) dias, também não são suficientes para prescreverem a falta de capacidade de a apelante arcar com as despesas da apelação, notadamente porque o referido recurso tem um custo médio de R$ 375,00.
Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade financeira, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.
Posto isso, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Intime-se a Apelante Caixa Construções Ltda. para, em cinco dias, fazer o preparo do recurso, na forma simples, sob pena de deserção.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator